Tribunal: TJSP
Processo: 0048803-69.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO

Ementa:

APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Omissão quanto ao fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048803-69.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048803-69.2003.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 18209/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0048803-69.2003.8.26.0564
APELANTE: Município de São Bernardo do Campo
APELADO: Edmilson Alexandre da Silva
APELAÇÃO
Execução fiscal
Nulidade da CDA

Ocorrência Omissão quanto ao fundamento legal da dívida
Ausência de emenda ou substituição da CDA Providência que
cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por
parte do Poder Judiciário Título executivo cuja existência é
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo de execução RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo contra a sentença de fls. 71/76, que, de
ofício, extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Edmilson Alexandre da
Silva, em virtude do reconhecimento da nulidade da CDA, omissa quanto ao
fundamento legal da dívida.
O Município alega violação ao contraditório e à ampla
defesa, em virtude da extinção do feito ter sido realizada sem prévia oitiva da
Fazenda Pública. Alega que a CDA é certa, líquida e exigível, devendo o juízo,
em todo caso, permitir a emenda ou substituição do título executivo maculado
de vício formal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Primeiramente, afasto a alegação de violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048803-69.2003.8.26.0564 -Voto no
3
contraditório e à ampla defesa. A nulidade da CDA equivale à inexistência do
título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução,
requisito que, desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, do CPC).
Embora o CPC vede a chamada decisão surpresa,
quando o juiz decide sobre matéria à qual não foi dada a oportunidade de
prévia manifestação pelas partes (art. 10), o regramento processual admite,
excepcionalmente, que o juiz decida de ofício sobre as matérias versadas nos
incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (vide § 3o do mesmo dispositivo), este
que é o caso dos autos. Ademais, o Município teve a oportunidade de aduzir
todas as suas alegações de defesa em suas razões de apelação, estas que se
mostram incapazes de alterar o resultado do julgado, como passa a se expor a
seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito.
No âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título
executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF,
a saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048803-69.2003.8.26.0564 -Voto no
4
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A
omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a
eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira
instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo,
acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais
enxuta, dispõe o § 8o do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a decisão de
primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048803-69.2003.8.26.0564 -Voto no
5
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos
da CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou
substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de
erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento,
incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula.
No caso, a CDA é omissa quanto fundamento legal da
dívida, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é um dos
pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos públicos
não tributários fazem referência os apontamentos dela constantes. Era dever
da Fazenda Pública emendar ou substituir a CDA para corrigir os erros acima
indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o
da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a execução se
o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e
exigível. E a emenda ou substituição da CDA, possível até a decisão de
primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte exequente e não por
provocação do juízo.” (TJSP; Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266;
Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Não se trata de decisão isolada, havendo vasta
jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs omissas
quanto a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048803-69.2003.8.26.0564 -Voto no
6
tempo pela Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes
julgados:
Execução fiscal. ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003. Nítida a
nulidade dos títulos executivos, pois sequer explicitam a
fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se sabe
a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de
especificação) quanto às normas dos consectários (atualização
monetária, multa e juros diversas legislações). Não preenchimento
dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF).
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Extingue-se ex officio a
execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC/15, prejudicado o
recurso. (TJSP; Apelação Cível 0503975-68.2009.8.26.0224; Relator
(a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
APELAÇÃO Execução Fiscal ISS, taxa e multas Exercícios de
2000/2002 - Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos do art.
2o, § 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN Matéria de
Ordem Pública Reconhecida de ofício Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 0047486-36.2003.8.26.0564;
Relator (a):Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro:
07/01/2020)
APELAÇÃO Execução IPTU e taxa de conservação de vias e
logradouros
Exercício de 2003 - Sentença que reconheceu, de
ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo
fazendário improcedente Nulidade das CDA's em decorrência do
não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art.
2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação da
fundamentação legal específica e data de vencimento do tributo e das
multas Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado
Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição

Impossibilidade da substituição das CDA's
Nulidade dos títulos
executivos reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15
Sentença mantida
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0530207-43.2004.8.26.0564; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Municipalidade que se
insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da
nulidade da CDA
Descabimento
Títulos executivos que não
preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048803-69.2003.8.26.0564 -Voto no
7
5o, da Lei no 6.830/80 Ausência de indicação do fundamento legal
da cobrança tributária Manutenção da r. sentença de primeiro grau -
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0522629-58.2006.8.26.0564; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Desta feita, era mesmo o caso de reconhecimento da
nulidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal, sem
julgamento de mérito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator